Tribunal: TJDFT
Processo: 0728626-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. CORREÇÃO. NECESSIDADE. EQUÍVOCO. ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Constatada a existência de erro material quando da indicação da origem dos honorários advocatícios de sucumbência, faz-se necessária sua correção por meio do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.